Tribunal: TJMT
Processo: 1029851-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029851-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), GLAUCIA LUCIANA FERREIRA MOREIRA - CPF: 930.639.201-00 (AGRAVANTE), EDILENE DE SOUZA MACHADO (AGRAVADO), EMANUEL PINHEIRO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, na qual a parte agravante pleiteia sua nomeação para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O candidato classificado em cadastro de reserva não possui direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 837.311/PI).

4. Não se verificam os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito à nomeação imediata, e o pedido liminar esgota o mérito da ação.

5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o artigo 7ª, § 2°, da Lei n.° 12.6016/2009 e o artigo 1º, § 3º, da Lei n.° 8.437/92, que vedam a concessão de medida liminar com efeito satisfativo.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: " A contratação de servidores temporários pela Administração Pública não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público. A concessão de tutela antecipada com caráter satisfativo, esgotando o mérito da ação, contraria o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, IV; Lei n.° 8.437/92, art. 1°, § 3°.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (repercussão geral).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
”
, interposto por MAÉRCIO LÚCIO ROTTA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1043444-23.2024.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 170132570 – processo n.° 1043444-23.2024.811.0041):

“
Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Glaucia Luciana Ferreira Moreira em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Prefeito do Município de Cuiabá e pela Secretária Municipal de Educação de Cuiabá, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que a impetrante foi aprovada no Concurso Público nº 002/PMC/SME/2019 para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), sendo classificada em posição posterior ao número de vagas inicialmente previstas. Afirma que, apesar de ter ocorrido desistência de diversos candidatos convocados, a administração municipal optou por realizar contratações temporárias em detrimento da nomeação dos aprovados no certame, o que configuraria preterição de direito.

Postula a concessão de liminar para sua imediata nomeação, alegando que existem vagas remanescentes e que a administração pública continua a realizar contratações temporárias.

Com a inicial vieram os documentos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, vale destacar que a concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença simultânea de dois requisitos: a relevância do fundamento e o risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final, conforme disposto no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

No caso em análise, a pretensão da impetrante é a sua nomeação para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, com base em alegada preterição por contratações temporárias. Contudo, para a concessão de tal medida liminar, seria necessário verificar, de plano, a existência de direito líquido e certo à nomeação, o que demanda análise aprofundada de mérito, não passível de ser realizada em sede de cognição sumária.

Ainda, o artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, expressamente veda a concessão de liminar em mandado de segurança que tenha por efeito a concessão de aumento, reclassificação ou equiparação de servidores públicos, o que, por analogia, inclui a nomeação em concurso público. A nomeação antecipada da impetrante, sem a devida análise meritória, configuraria provimento satisfativo, esgotando o objeto da ação antes mesmo da instrução processual.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. [...] No presente caso, não havendo risco de comprometimento da eficácia da tutela jurisdicional se prestada somente ao cabo do procedimento, e possuindo o pleito liminar caráter eminentemente satisfativo, seu indeferimento é providência que se impõe. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO - AI: 04808628320178090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 4ª Câmara Cível, DJ de 12/09/2018).

Diante do exposto, o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que sua concessão resultaria no esgotamento do objeto da demanda, antecipando o mérito da questão sem a devida instrução e análise final.

Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias.

Além disso, com fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino que seja dada ciência à pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está vinculada, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 24 de setembro de 2024.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito”.

Aduz
a parte agravante que impetrou mandado de segurança visando à concessão de liminar para a sua nomeação imediata ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, cujo concurso é regido pelo Edital n.° 002/PMC/SME/2019, para o qual logrou se classificar na 1554ª posição no cadastro reserva.

Salienta que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, convocou 1424 (mil quatrocentos e vinte e quatro) candidatos para posse, porém, ao menos 35 (trinta e cinco) não compareceram, remanescendo essas vagas para ampla concorrência.

Apregoa, outrossim, que a despeito das vagas existentes, a parte agravada não realizou novas convocações antes do encerramento da vigência do concurso.

Consigna, ademais, que de acordo com o lotacionograma do município, constam 354 (trezentos e cinquenta e quatro) contratos temporários acima do limite de vagas criados por lei, o que configura preterição.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal, afirmando que caso a liminar não seja concedida a parte agravante suportara prejuízos irreparáveis, pois deixará de perceber os subsídios do cargo público para o qual foi classificada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 247128180):

“
a) Receber o presente recuso de
Agravo de Instrumento
, o qual pugna-se pela concessão
inaudita altera pars
da
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, para compelir as autoridades coatoras Agravadas a promover a convocação e consequente nomeação e posse da agravante no
Cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil na Secretaria Municipal de Educação
;

b) Apreciada e concedida a tutela de urgência ora pleiteada, seja determinada a intimação das autoridades coatoras Agravadas para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao presente recuso de agravo de instrumento;

c) Ao final, espera o provimento do presente recurso com a devida reforma da decisão agravada para que assim haja a justa concessão de medida liminar;

d) Requer a concessão da justiça gratuita, pelas provas e fundamentos apresentados neste recurso
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 247128180).

Nas contrarrazões a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 256686188).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
desprovimento
do recurso
”
(ID. 267047255).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
”,
interposto por MAÉRCIO LÚCIO ROTTA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1043444-23.2024.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de tutela Liminar Inaudita Altera Pars
”,
contra suposto auto coator praticado pela Secretária Municipal de Educação e pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, MT, consubstanciado na preterição de candidata aprovada em concurso público, mediante a contratação de servidores temporários para os cargos vagos.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, por entender ausentes os requisitos necessários para a concessão tutela (ID. 170132570 – processo n.° 1043444-23.2024.811.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

Na hipótese, inexistem elementos que, a princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.

Nesse contexto, a respeito do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, mister ressaltar que a administração não está obrigada a nomear os candidatos em caráter automático e imediato, porquanto a concretização do ato passa, necessariamente, pelo juízo de oportunidade e conveniência do ente público e, com destaque, para a disponibilidade financeira.

No caso em discussão, a parte agravante defende que a verossimilhança das suas alegações se encontra demonstrada pelo fato de que logrou classificar-se em cadastro reserva na 1.554ª posição no concurso público regido pelo Edital n.° 002/2019/PMC/SME, bem como que foram convocadas 1.424 pessoas, das quais 35 (trinta e cinco) daqueles chamados no último ato durante a vigência do certame não tomaram posse.

Além disso, sustenta que o município inaugurou processo seletivo simplificado oferecendo 200 vagas, em contrato temporário, para técnicos em desenvolvimento infantil, o que configura preterição ilegítima.

Quanto ao dano irreparável ou de difícil reparação, justifica que manutenção do ato ilegal acarretará perda de direitos decorrentes da nomeação, de natureza pessoal e financeira.

No entanto, a despeito das alegações da parte agravante,
a classificação do candidato deu-se fora do número de vagas imediatas prevista no edital, logo, sua situação é de classificada (cadastro reserva) e não de aprovada.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Outrossim,
primo ictu oculi
,
a existência de candidatos classificados à frente da parte agravante, cuja ordem de convocação deve ser respeitada, nos termos do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República, constitui obstáculo à sua pretensão de nomeação imediata,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; (...)”

Para mais, o fundado receio de dano irreparável não foi comprovado de plano, tendo em vista que em caso de procedência dos pedidos formulados na ação de origem, ao final, o provimento judicial vindicado de forma antecipada poderá ser efetivado.

De outra parte, perfaz curial ressaltar que, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, já transcrito nesse voto, não será concedida medida liminar que tenha por objeto, dentre outros, da concessão de pagamentos de qualquer natureza.

Do mesmo modo, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovado a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da antecipação da tutela pretendida, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025